Tribunal: TJDFT
Processo: 0019866-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESPÓLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As condicionantes devem ser analisadas sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, examinadas de acordo com as afirmações contidas na peça vestibular, não se fazendo um exame mais aprofundado da matéria, pois esta se dará na oportunidade de solução da questão de fundo.
2. Em tendo o contrato de prestação de serviços advocatícios sido pactuado com o herdeiro, de forma autônoma, a cobrança pelos honorários devidos não deve ser em face do espólio, mas da parte contratante. Ilegitimidade passiva reconhecida.
3. Recurso não provido.